Tribunal: TJSP
Processo: 2134347-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134347-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
VALDEREZ BARACAT SILVEIRA, são agravados RAMEZ BARACAT (ESPÓLIO)
e TÂNIA BARACAT (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2134347-38.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: VALDEREZ BARACAT SILVEIRA
AGRAVADOS: RAMEZ BARACAT E TÂNIA BARACAT
COMARCA: ARAÇATUBA
JUIZ: CARLOS JOSÉ GAVIRA
AÇÃO: INVENTÁRIO E PARTILHA
VOTO No 29498
INVENTÁRIO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
VALIDADE – INTENÇÃO DE OBSTRUIR O TRÂMITE
REGULAR DO PROCESSO – CONDUTA DESLEAL
CONSTATADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO
IMPROVIDO.
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, defrontando o R. despacho
de fls., que mandou a pagamento de multa por interposição de Embargos Declaratórios
reputados protelatórios, equivocado o entendimento de Primeiro Grau, havendo a
interposição para que as despesas relativas à honorária restante foram efetuadas pelo
Executado, comprovada a dívida por intermédio do Laudo, inexistente respaldo para a
condenação, tampouco dolo, conforme jurisprudência que colaciona.
Recurso bem processado. Respondido.
Assim o breve relato.
Com efeito, a insurgência não merece acatamento; não obstante a mera
interposição de recurso, por si só, não ensejar a imposição da multa prevista na
Legislação Processual Civil, aqui ficou nítida a intenção da parte com obstruir o trâmite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regular do processo, com interpor novamente Embargos de Declaração para discutir
questão já resolvida por esta Relação - quanto à obrigação de pagar honorários periciais.
E de aí que configurada a conduta desleal da parte, por abuso de direito, e
pela manifesta violação aos Princípios da Cooperação e da Boa-Fé.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica